Tribunal: TJPA
Processo: 0807712-16.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807712-16.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GILBERTO DO SOCORRO DE PINHO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807712-16.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO – MÉDICO

EMBARGADO: GILBERTO DO SOCORRO DE PINHO TAVARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO – MÉDICO

em face do V. Acórdão (id. 12945342) que
negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática.

Transcrevo a ementa da decisão embargada (id. 12945342):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 396, DO CPC É DEVIDA A ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM POSSE DA RÉ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBJETOS DA LIDE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 9377522), a Embargante sustém a existência de vício de omissão no V. Acórdão, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC,
“uma vez que a UNIMED Belém não promoveu auditoria médica no presente caso, nem possui o prontuário da paciente em questão, pois devem encontrar-se sob custódia da clínica Oncológica do Brasil”.
Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13308848.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de OMISSÃO no V. Acórdão quanto à argumentação de a ora embargante não haveria realizado auditoria médica e/ou não possuía o prontuário médico do paciente.

Ao revés do sustentado pela embargante, a decisão em questão não traz qualquer omissão, posto que decidiu a lide nos exatos contornos do convencimento do julgador, não podendo a frustração da pretensão da ora embargante, justificar a oposição do presente recurso.

Ademais, o V. Acórdão enfrentou expressamente a questão,
in verbis:

“...

Quanto à questão da realização ou não da auditoria em questão, no ano de 2018, a demandada limitou-se a afirmar que não realizou a auditoria na CLINICA ONCOLÓGICA DO BRASIL – até mesmo porque aduz sequer ser esta credenciada - e que o prontuário da paciente deveria estar
sob a custódia da referida clínica, não trazendo qualquer assertiva quanto à CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI (a qual expressamente já reconheceu como credenciada):

“Registra-se que o tratamento da paciente Augusta de Pinho Tavares não se enquadrou em quaisquer das hipóteses permissivas, tendo ocorrido, ao que se constata pela narrativa fática vestibular, na clínica Oncológica do Brasil – não credenciada – por deliberação própria.

Por essa razão, a fiscalização da UNIMED BELÉM resumiu-se ao custeio do tratamento, não se imiscuindo na prerrogativa médica de escolha do estabelecimento hospitalar em que será assistido o paciente (Código de ética Médica - Resolução CFM Nº 1931/2009, Capítulo II, item VI1 ), sobretudo por não se tratar a Clínica Oncológica do Brasil de prestadora credenciada à rede assistencial.

Para todos os efeitos, legais e operacionais, o tratamento estava sendo realizado na clínica Oncológica do Pará. Em virtude dessa circunstância, a UNIMED BELÉM não promoveu auditoria médica no presente caso, nem possui o prontuário da paciente em questão, pois devem encontrar-se sob custódia da clínica Oncológica do Brasil.

...

Constata-se, portanto, que o modus operandi da questão em tela é que as referidas clínicas (CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL e CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI) possuem algum tipo de relação – seja de cooperação, seja familiar, mas que não é o objeto do presente feito – o que permitia que a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL prestasse serviço mesmo que de forma não credenciada através da CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI, esta devidamente credenciada, para a OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE em questão, o que gerou algum procedimento interno para aferir tão situação – tanto assim o é que houve a referida rescisão contratual de prestação de serviço noticiada na Interpelação Judicial suso apontada.

Em nova manifestação da UNIMED BELÉM neste feito (id. 4089383 – pág. 2), esta volta a afirmar “que a realização de Auditoria, procedimento interno de avaliação de processos, não tem caráter obrigatório, mas sim discricionário, facultativo, com finalidade de controladoria. Por isso, a mera alegação de não realização de auditoria não tem o condão de reforçar ou, nem mesmo, indicar qualquer razão por parte do autor...”

Diante disso, entendo que a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo no acórdão qualquer vício apontado, inviável se torna o acolhimento dos Embargos de Declaração. (TJPR - 10ª C.Cível - 0019332-89.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 28.06.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. CONTRADIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENDIDO ERROR IN IUDICANDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0013384-45.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 07.02.2022) (TJ-PR - ED: 00133844520198160001 Curitiba 0013384-45.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA APELANTE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA RELATIVA AO DANO MORAL COM BASE EM PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO NO INTEIRO TEOR DO VOTO. INVIABILIDADE. PARADIGMA UTILIZADO APENAS COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEMAIS, VIA INADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADO. DECISUM MANTIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSC, Apelação n. 0006494-58.2012.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00064945820128240019, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

De todo modo, o Código de Processo Civil consolidou o entendimento a respeito da possibilidade e da suficiência do prequestionamento implícito/ficto para acesso às instâncias superiores no art. 1.025:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023